Tribunal: TJBA
Processo: 0503223-76.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503223-76.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WELLINGTON SILVA GONÇALVES Defensora Pública: Elisa da Silva Alves APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Marcos Santos Alves Peixoto Procurador de Justiça: Wellington César Lima e Silva Assunto: Roubo Majorado ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. RÉU CONDENADO A UMA PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 1. PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO CONCEDIDO NA ORIGEM. 2. DOSIMETRIA. 2.1. PRIMEIRA FASE. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL PARA DIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DE MAJORAÇÃO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PROVIMENTO. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DOSIMÉTRICO MAIS PROPORCIONAL. PENA BASE REDIMENSIONADA. 2.2. SEGUNDA FASE. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM MONTANTE PROPORCIONAL À VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL OPERADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. 2.3. TERCEIRA FASE. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO V, §2º, DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL. IMPROVIMENTO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) APLICADA PELO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. PLEITO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITEIRAÇÃO DELITIVA. 4. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 5. CONCLUSÃO: PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU, PARA APLICAR CRITÉRIO DOSIMÉTRICO MAIS PROPORCIONAL E REDIMENSIONAR A PENA PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0503223-76.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelante WELLINGTON SILVA GONÇALVES e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU, PARA APLICAR CRITÉRIO DOSIMÉTRICO MAIS PROPORCIONAL E REDIMENSIONAR A PENA PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator